Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-10.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002972-10.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[ELISMAR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 045.544.531-11 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SANTOS - CPF: 799.508.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DIAS DE AVILA - CPF: 020.080.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA MOURA - CPF: 062.720.361-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 E ART. 150, §1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADES DELITIVAS E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA PARA O DATIVO NOMEADO NA FASE DE MEMORIAIS FINAIS DE MODO CONSENTÂNEO COM O LABOR DESENVOLVIDO – REMUNERAÇÃO QUE ABRANGE EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SEGUNDO GRAU – RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITOU À REPRODUÇÃO DE TRECHOS DOS MEMORIAIS ESCRITOS – RECURSO IMPROVIDO.

Demonstradas nos autos as realidades delitivas e sua autoria, a manutenção da condenação do apelante nos termos da exordial acusatória, é medida que se impõe.

Enquanto no crime de violação de domicílio, o objetivo da norma é a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República; no crime de descumprimento de medidas protetivas o objetivo da Lei no 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

In casu,
o recorrente praticou duas condutas independentes, consistentes no descumprimento de ordem judicial proibitiva de aproximar-se a menos de 300 (trezentos) metros da vítima, e em momento posterior, na invasão de domicílio da ofendida no período noturno.

Inviável o pleito de redimensionamento das penas em razão da confissão extrajudicial, tendo em vista a incidência de circunstância atenuante não possui o condão de diminuir a pena para aquém do mínimo estabelecido pelo legislador.

A questão encontra-se tabulada pelo entendimento sumular n. 231 do STJ e com constitucionalidade reconhecida pelo STF, no tema de repercussão geral n. 158.

Os honorários arbitrados pelo judicante da instância primeira incluem a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores (art. 89, inc. I, CNGC).

Fixada na sentença verba honorária consentânea com o labor do profissional nomeado para atuação na fase de memoriais escritos e, não havendo demonstração de esforço adicional para a elaboração das razões recursais, que se se limita a reproduzir parte dos fundamentos dos memoriais, inviabilizado o pleito de majoração da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Penal Pública movida em desfavor de
E
lismar

Francisco da Silva
pela prática dos crimes previstos no
artigo 150, §1o, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/2006, c/c artigo 69, do Código Penal.

Devidamente intimada, a Defesa técnica nomeada para patrocinar os interesses do acusado, interpôs recurso de Apelação, apresentando, no mesmo ato, as razões recursais.

O apelante sustenta: a) ausência de provas quanto ao crime previsto no artigo 150, § 1o do Código Penal (violação de domicílio); b) inexistência de dolo ou culpa e inexigilidade de conduta diversa quanto ao delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva); c) insuficiência de provas quanto ao descumprimento das medidas protetivas; d) aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, O ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID no 180216716).

O i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID no181016677).

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–Pedido e absolvição – Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas – Declarações prestadas pela vítima – Relevância. Acusado ciente das medidas protetivas – Circunstâncias atenuante genérica – Inviabilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Elismar Francisco da Silva
em relação aos termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal no 1002972-10.2020.8.11.0044 que tramitou pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na qual se viu condenado como incurso no artigo
150, §1o, do Código Penal e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, em concurso material de delitos, ao cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto (sentença - Id. 180216709).

Eis a narrativa fática constante da denúncia:

“
FATO 1

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 02h05, na residência particular localizada na Rua Dom Pedro II, no 240, Bairro Jardim Panorama, neste município, o denunciado
ELISMAR FRANCISCO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou clandestinamente, durante a noite, na residência da ex companheira Larissa Moura, contra a vontade desta.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, o denunciado, durante o repouso noturno, pulou o portão da residência da vítima e forçou uma das janelas para entrar no interior do imóvel.

Em seguida, após perceber que o denunciado encontrava-se na parte externa da sua residência, a vítima acionou a Guarnição da Polícia Militar.

De posse das informações, a Guarnição da Polícia Militar deslocou-se ao local e constatou que Elismar havia pulado o portão da residência da ofendida, bem como encontrava-se forçando a janela dos fundos do local para adentrar ao recinto.

FATO 2

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 02h05, em residência particular, localizada na Rua Dom Pedro II, no. 240, bairro Jardim Panorama, neste município, o denunciado
ELISMAR FRANCISCO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha (Lei n. 11340/2006), em razão de ter se aproximado da ex-companheira Larissa Moura.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, mesmo ciente do teor da decisão judicial proferida nos autos no. 1002767-78.2020.8.11.0044, na qual proibiu a sua aproximação, a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros e contato com a vítima, o denunciado pulou o portão da residência desta, oportunidade que tentou entrar no interior do imóvel, somente não logrando êxito, uma vez que a Guarnição da Polícia Militar chegou ao local.”
(Id.180216656)

A realidade da ocorrência dos crimes imputados na denúncia resta evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 180214830), boletim de ocorrência no 2020.292009 (Id. 180214832), cópia da decisão proferida nos autos das Medidas Protetivas de Urgência no 1002767-78.2020.8.11.0044 (Id. 180214845), além dos depoimentos colhidos tanto na fase de inquérito quanto sob o crivo do contraditório.

Conforme consta dos autos, o recorrente possuía contra si medidas protetivas de urgência em favor da ofendida Larissa Moura, concedidas em 17 de novembro de 2020 nos autos no 1002767-78.2020.8.11.0044 (Id. 180214845).

Dentre as medidas, expressamente contaram
a proibição do agressor de aproximar-se, no limite máximo de 300 metros, da vítima,
a
proibição de qualquer tipo de contato com a ofendida
, e a proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida e de seus familiares.

Na fase inquisitorial, Larissa Moura, ora vítima, assim aduziu acerca dos fatos:

“QUE teve um relacionamento com ELISMAR de 4 anos, recentemente sofreu ameaças por parte dele e solicitou uma medida protetiva de urgência, a qual foi deferida através do processo criminal 1002767-78.2020.8.11.0044 da Primeira Vara Criminal e Cível desta comarca; QUE perguntada a respeito dos fatos, a declarante relata que por volta das 00:00h passada quando estava já dormindo em sua residência sozinha com sua filha de 3 anos, escutou um barulho no quintal de alguém andando. Ao olhar pela fresta da janela viu o carro de ELISMAR parada na frente da casa; QUE após isso escutou quando ELISMAR lhe gritou do lado de fora chamando para conversar. Nisso tentou forçar uma das janelas da casa para abrir e assim conseguir entrar; QUE a vítima com medo, ligou para a polícia militar no primeiro momento em que viu seu carro do lado de fora e ao escutá-lo na tentativa de abrir a janela, correu para os fundos da cozinha onde permaneceu. ELISMAR então foi até a janela da cozinha onde tentou abri-la de igual forma, momento em que a polícia militar chegou no local; QUE perguntado se além do descumprimento da medida protetiva, ELISMAR lhe ameaçou novamente, a vítima relata que não, nem conversou com ele, apenas lhe perguntou quem havia lhe autorizado a entrar em sua casa. Já ELISMAR dizia que queria ter uma conversa, nada mais;”
(Id. 180214837)

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva explicitando também que:

“Eu estava em casa, sozinha com minha filha, que é filha dele também, e ele chegou batendo na janela, pedindo pra abrir, pedindo pra abrir, e eu fiquei muito assustada, não queria abrir de jeito nenhum, e assim ele pulou pra dentro, foi na hora que eu vi que ele tava tentando abrir a porta do fundo, e eu peguei, liguei para a polícia e a polícia chegou e pegou ele no flagrante lá dentro.”

Perguntado pela Promotoria se naquele dia havia chamado ao réu para ir até a casa, respondeu negativamente.

Perguntado se o réu teria enviado mensagem avisando que iria, respondeu negativamente:
“Não. Ele chegou de surpresa mesmo.”

Perguntado se depois dessa ocasião o réu teria parado, respondeu:
“Olha, esses dias atrás ele veio aqui em casa, ele vem na desculpa de ver a nossa filha, né. Só que dessa última vez que ele veio, ele pediu pra entrar, eu não deixei, aí demorou um tempo, ele pulou o muro de novo. Só que eu não liguei para a polícia, eu consegui fazer com que ele fosse embora, aí ele não voltou mais, acho que foi em janeiro, foi em janeiro que ele fez isso de novo.”

Perguntado se ainda teria medida protetiva vigente respondeu:
“Sim, ainda não retirei”.

Nesse momento, a Promotora aconselhou a ofendida a acionar a polícia ou ligar para a promotoria.

Questionada pela defesa se o réu está podendo visitar a filha, respondeu:

“Eu não fui no Fórum ainda, questão de pensão, ele não visita, ele não me ajuda de maneira alguma, agora que eu tô começando a ir atrás dessa questão de pensão, porque eu fiquei muito assustada, minha família também, falou nem vai atrás, deixa isso pra lá pra não ficar criando conflito, criando confusão. Agora que eu tô pensando em ir no Fórum pra poder pedir pensão, certinho, ver como ele vai fazer pra visitar ela, mas no momento ele não visita ela, ele não ajuda, e tá dessa maneira.”

Indagada pela defesa se quando o réu vai até a residência seria com a desculpa de ver a criança, respondeu
:

“Quando ele veio em janeiro, ela não estava comigo, ela tava pra fazenda, tava ficando com minha mãe. Aí ele veio, falei pra ele que ela não estava comigo, tal, aí ele foi embora. Aí ele pegou e retornou pulando o muro, né? Aí eu liguei pra minha mãe, ele ficou assustado que eu liguei pra minha mãe, tal, ele foi embora, e depois ele ainda queria assunto comigo, pedindo desculpa, tal, que fez na emoção, tal, aí depois disso ele não, não teve mais contato.”

(Larissa Moura - Ids. 180216700 e 180216701)

O ora apelante, citado pessoalmente (Id. 180216671), teve a revelia decretada na audiência de instrução e julgamento realizada 29 de março de 2023 (Id. 180216697), de modo que foi ouvido somente perante a autoridade policial.

Naquela oportunidade admitiu ciência dos termos da medida protetiva, mas que, mesmo assim, fez contatos com a ofendida e se dirigiu na noite dos fatos à residência de Larissa, oportunidade em que pulou o portão e realizou a abertura de uma das janelas:

“QUE perguntado se tem ciência da medida protetiva que a ex convivente LARISSA tinha, o interrogado respondeu que sim, tinha ciência; QUE perguntado a respeito dos fatos, o interrogado conta que teve um relacionamento com LARISSA por aproximadamente 5 anos, entre idas e vindas, mas por ciúmes no relacionamento se separaram. Tentaram reatar o relacionamento, mas não deu certo. Sobre a medida protetiva, conta que passou em frente da casa de LARISSA quando a viu conversando com um rapaz, parou o carro e questionou ela o que estava acontecendo, somente isso, não fez nada contra ela nem contra o rapaz. Depois disso ela pediu a protetiva; QUE depois já dessa medida, conversou várias vezes com LARISSA, em sua casa, de forma tranquila, inclusive tentando reatar novamente o relacionamento, tanto ele quanto ela tinha o interesse; QUE ontem quando voltou da casa de sua irmã que mora em uma chácara, decidiu passar na casa de LARISSA para conversar, quando ela chamou os policiais militares, mas relata que só queria conversar como sempre estavam fazendo mesmo depois da decisão da protetiva; QUE para entrar na casa, confessa que pulou o portão, mas a janela da casa é aberta e possui aquelas grades, somente abriu sem forçar nada, mas como dito tinha interesse apenas em conversar, não a ameaçou nem a agrediu em momento nenhum;

No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais militares Diogo Dias de Ávila e Luiz Carlos Santos que, sob o crivo do contraditório, relataram:

“... a vítima ligou falando que o ex-marido dela estava no local, lá. Quando a gente chegou, o rapaz estava dentro do quintal, na porta do fundo, tentando entrar. Se ela chamou, ou se não chamou não sei, mas que ele tava dentro do quintal da vítima, estava. Ela que ligou lá, ela falou que tinha medida protetiva, que tinham terminado, mas acho que eles voltaram logo depois, mas eles naquele dia eles tinham medida protetiva ainda.
(PM Diogo Dias de Ávila – Id. 180216698)

“
... nós fomos solicitados, ela falou que o ex dela tava tentando entrar na casa dela. Aí nós chegamos no local lá ele tava batendo na janela dela lá, e chamando por ela, queria conversar com ela. Aí nós só solicitamos para ele sair, aí ela saiu também, nós fizemos a detenção dele e o conduzimos à Delegacia. ”
Perguntado pela Promotoria se naquele momento a ofendida teria dito se havia autorizado a entrada do réu na casa, respondeu:

“Não, ela tava trancada dentro da casa. Ele tava batendo na janela, chamando a atenção pra ela abrir a porta.”
Inquirido sobre o horário, a testemunha não soube precisar, mas afirmou que foi no período noturno.

(PM Luiz Carlos Santos -

Id. 180216699)

Ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara
, “a certeza está em nós; a verdade está nos fatos”
(Programa
Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso sub judice, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), cujo preâmbulo e artigo 1o deixam expressos que ela se destina a
“coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher”
, estabelecendo
“medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”
.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“[...] a lei 11.340/2006 - chamada Maria da Penha - que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu.”
(A Lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo,RT, 2007, p.7)

Ao apelante foram imputadas as condutas delitivas de violação de domicílio em período noturno e descumprimento de medidas protetivas,
in verbis
:

“Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

(...)

§ 1o - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

(...).”

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

Passo a analisar individualmente cada conduta delitiva, diante da pretensão recursal.

Para a tipificação da violação de domicílio, é descrita a conduta de entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita, nas dependências de residência alheia.

Emerge de forma contundente que o apelante, conforme o seu próprio relato na fase inquisitiva, adentrou na área de abrangência da residência da vítima.

A ofendida, por sua vez, é categórica em afirmar que o apelante na noite dos fatos pulou o muro de sua residência e “bateu na janela” quando ela e sua filha já estavam dormindo, que não lhe franqueou a entrada e que, mesmo assim, ele não desistiu, passando a tentar abrir a porta dos fundos da casa.

No caso em tela, verifica-se que o depoimento da vítima está em sintonia com não só com os testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, mas também com a confissão extrajudicial do apelante, o qual, admitiu ter pulado o portão e realizado a abertura de ao menos uma folha da janela da casa, que possui grades.

Trago à baila a lição de Rogério Greco acerca da questão:

“Entrar, aqui, no sentido empregado pelo texto, significa invadir, ultrapassar os limites da casa ou suas dependências. Pressupõe um comportamento positivo.

[...]

Para que seja entendida como violação de domicílio a conduta de entrar ou permanecer, é preciso que o agente a tenha realizado clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito.”
(
in
Código Penal Comentado. 4a edição, Revista, ampliada e atualizada, ed. Impetus, Niterói/RJ, 2010)

E, como já nos advertiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “
o espaço que circunda a residência de um cidadão, é delimitado por muros e contém portão também constitui uma extensão de sua casa e está abrangido na proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5o, XI)
” (AgRg no HC n. 683.522/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)

Assim, resta evidente que o ora apelante dolosamente incorreu na violação de domicilio tipificada no artigo 150, §1o, do Código Penal no momento em que, no período de descanso noturno, pulou o portão, alcançou o quintal do imóvel sem o consentimento da ofendida e buscou, sem êxito, acesso ao interior da edificação onde a vítima repousava, não se tratando de mero descumprimento da proibição de frequentar a residência, mas de evidente ofensa dolosa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

No que concerne ao descumprimento de medidas protetivas, também é certo que o apelante praticou conduta descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 pois, mesmo cientificado em 18/11/2020 das medidas proibitivas que lhe foram impostas nos autos no 1002767-78.2020.8.11.0044 (certidão - Id. 180214845, p. 5), no décimo primeiro dia (29/11/2020) se aproximou da vítima em distância inferior a 300m (trezentos metros), de modo que o momento consumativo deste delito foi anterior ao do crime de violação de domicílio.

Além dos momentos de consumação terem sido distintos, há também a diversidade dos bens juridicamente tutelados.

Enquanto no crime de violação de domicílio, o objetivo da norma é a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República; no crime de descumprimento de medidas protetivas o objetivo da Lei no 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Dessa forma, resta demonstrado que o recorrente praticou duas condutas independentes, consistentes no descumprimento de ordem judicial proibitiva de aproximar-se a menos de 300 (trezentos) metros da vítima, e em momento posterior, na invasão de domicílio da ofendida no período noturno.

E, como bem realçado no parecer ministerial
“inexiste falar em ausência de dolo ou culpa, bem como inexigibilidade de conduta diversa do apelante. Denota-se que não há provas de que o acusado se aproximou da vítima com seu consentimento, ao contrário, ela precisou ligar para a polícia para fazer cessar a conduta praticada.”

Passo à análise dos pedidos subsidiários de fixação da pena-base no patamar mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na sentença as penas-base foram fixadas
“
em 03 meses de detenção (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006) e 03 meses de detenção (artigo 150, §1o, do Código Penal)
”.
(Id. 180216709)

De se observar que para o delito do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado e, no que se refere ao delito do artigo 150, §1o, do Código Penal, o magistrado sentenciante equivocou-se ao fixar a pena-base em 03 (três) meses (que será mantida em razão da ausência de recurso pela acusação), quando a Lei Material Penal prevê pena mínima de 06 (seis) meses de detenção, de modo que sem propósito o pleito recursal de fixação das penas-base no patamar mínimo.

Relativamente à pretensão de atenuação da pena em razão da confissão espontânea, a pretensão resta inviabilizada uma vez que na sentença de primeiro grau as penas-base foram fixadas no mínimo (art. 23-A da Lei no 11.340/2006) e, equivocadamente, abaixo do mínimo (art. 150, §1o, do CP) abstratamente previstos.

Não se pode olvidar que todo ato judicante é vinculado ao Direito posto, de modo que deve o julgador trabalhar dentro dos limites legalmente estabelecidos, sob pena, de violar frontalmente o princípio da reserva legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal).

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estipular limites específicos a serem observados, como é o caso das causas de aumento e de diminuição das penas (terceira fase de aplicação da pena).

Para as circunstâncias atenuantes do artigo 65 da Matriz Penal, inexistem quantitativos próprios para a redução, de modo que cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao piso e ao máximo previsto em abstrato.

Vale lembrar que, sob o rito dos recursos repetitivos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram as seguintes teses:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, Tema 158)

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”
(Tema 190 STJ)

Merece registro que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 14 de agosto de 2024, por maioria rejeitou o pedido de reavaliação do enunciado da Súmula 231 (v.g.: Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS).

No tocante ao pedido de majoração dos honorários, consta dos autos que houve a nomeação de advogado dativo para atuar em favor do acusado (Id. 180216704) após certificação de decurso do prazo para a Defensoria Pública apresentar memoriais finais (v.g.: Ids. 180216702 e 180216703).

O Dr. Fernando Vazel Pispo da Silva, na função de advogado dativo, apresentou memoriais escritos (Id. 180216707) e, na sentença de primeiro grau foram devidamente fixados honorários em 04 (quatro) URH (Id. 180216709).

Realço que, se aos dativos que agem com presteza no patrocínio da causa do início da persecução penal em juízo até a decisão final em feitos de pouca complexidade temos por referência o valor de 10 URH, de sorte que não se mostra fora da razoabilidade a fixação dos honorários em 04 URH pela atuação do profissional nestes autos, nomeado para a apresentação de memoriais escritos após o decurso do prazo para a Defensoria Pública.

Os honorários arbitrados pelo judicante da instância primeira abrangem a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores (art. 89, inc. I, CNGC) e, no caso em análise, anoto não vislumbrar a excepcionalidade de esforço adicional para a elaboração das razões recursais, que se

limita à reprodução de trechos dos memoriais finais, motivo pelo qual nego o pleito de majoração da verba honorária.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Elismar Francisco da Silva, mantendo incólume a r. sentença absolutória prolatada nos autos da ação penal no 1002972-10.2020.8.11.0044, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024